Tribunal: STF
Processo: Rcl 44982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lucival José Cordeiro contra decisão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao decidir o Agravo de Instrumento (2256691-21.2020.8.26.0000) interposto contra decisão de primeiro grau proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cajati, São Paulo, teria violado o teor da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal. Esta a ementa do Agravo de Instrumento objeto da presente Reclamação:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE CAJATI – PREFEITO AFASTADO – Pretensão de anulação do processo administrativo objeto do Decreto Legislativo nº 165/2020, bem como do relatório final da Comissão Processante e do julgamento realizado em 28/08/2020, que culminou no afastamento do Prefeito Municipal do cargo. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. 
    TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição excepcional não verificada Processos nº 1000775-91.2020.8.26.0294 e 1000942-11.2020.8.26.0294 que tinham o mesmo objeto, tendo sido apresentados pedidos de desistência Restituição do autor ao cargo por concessão de tutela de urgência que seria temerária Necessidade de instauração do contraditório Não verificação, de pronto, de ilegalidade na conduta da Câmara Municipal. 
    Decisão mantida. Recurso desprovido.
    Na inicial, o Prefeito do município de Cajati/SP expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3): 
    O processo em epígrafe trata de Ação Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, proposta por Lucival José Cordeiro, em razão do mesmo haver sido cassado, em sessão plenária da Câmara Municipal de Cajati realizada em 28 de agosto de 2020, com edição do Decreto n.º 165/2020,
    (...)
    O reclamante foi eleito para o cargo de Prefeito do Município de Cajati nas eleições municipais ocorridas em outubro de 2016, conforme comprova a consulta realizada na página eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral, e, desde 01 de janeiro de 2017, quando assumiu o mandato, vinha exercendo normalmente suas funções administrativas.
    Contudo em 12 de maio de 2020, através de uma denúncia anônima feita por Alan dos Santos Gomes, a Câmara de Vereadores decidiu instaurar o procedimento. Mesmo se tratando de documento falso, objeto de investigação pela Delegacia de Polícia de Cajati.
    (...)
    Porém a Resolução 171/2020, que instaurou a Comissão Processante estabeleceu que: 
    “A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI, ESTADO DE SÃO PAULO, 
    No uso de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 83 e seguintes da Seção V, do Regimento Interno, bem como do Artigo 5o do Decreto Lei 201/67, FAZ SABER que o Plenário aprovou e o Presidente sanciona a seguinte RESOLUÇÃO. 
    Art. 1o - Fica instaurada a Comissão Processante com a finalidade de instauração do Processo de Cassação do Mandato do Prefeito Municipal de Cajati, com base nos seguintes fatos: 
    I - Denúncia de obtenção de vantagem pelo Prefeito Municipal e empresa pertencente à sua esposa, em decorrência de recebimento de aluguel do Alto Posto Real de Cajati II, atrelado à variação e vendas feitas perante o Município de Cajati. 
    Art. 2.º Comissão Especial de Inquérito é composta da seguinte forma:
    I - Presidente: Ronaldo Pinto; Relator: Rosangela Aparecida Rodrigues; Membro: Aparício Ferreira da Rosa 
    Art. 3.º A Comissão Processante seguirá o rito do disposto no Art. 5o do Decreto Lei n.º 201/67. 
    Art. 4.º Após a conclusão do relatório final da Comissão Processante, o Presidente da Câmara dará encaminhamento de acordo com as recomendações nele propostas. 
    (...).”
    Contudo, é necessário destacar e chamar a atenção de Vossa Excelência, para a seguinte questão, a Resolução 169/2020, que instaurou a Comissão Especial de Inquérito estabeleceu que: 
    “A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 83 e seguintes da Seção V, do Regimento Interno. Faz saber que o Plenário aprovou e o Presidente sanciona a seguinte RESOLUÇÃO: 
    Art. 1.º. Fica instaurada a Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar denúncia dos seguintes fatos: 
    I – possível obtenção de vantagem pela empresa pertencente a esposa do Prefeito Municipal, em decorrência de recebimento de aluguel atrelado a variação e vendas, em especial das vendas feitas perante o Município de Cajati com possível violação dos princípios da impessoalidade e moralidade da administração e outras normas civis e criminais a serem apuradas. 
    Art., 2.º. Comissão Especial de Inquérito será composta da seguinte forma: Presidente: Vereador Sidinei Aparecido Ribeiro; Relator: Vereadora Rosangela Aparecida Rodrigues; Membro: Vereador Ronaldo Pinto; Membro: Vereador Aparício Ferreira Rosa; Membro: Vereador Ariovaldo Gonçalves da Silveira.
    Art. 3.º. A Comissão Especial de Inquérito terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por menor ou igual prazo. 
    Art. 4. Após a conclusão do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, o Presidente da Câmara dará encaminhamento de acordo com as recomendações nele propostas. 
    Art. 5.º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”
    E diante das apurações realizadas pela Comissão Especial de Inquérito e Comissão Processante o reclamante foi cassado. 
    Deflagrada a cassação, o reclamante ingressou com a Ação de Nulidade com pedido de liminar, distribuído para 1ª Vara Cível da Comarca de Jacupiranga, sendo negada liminar em razão de entender que não existiam elementos para sua concessão, integra da decisão anexa aos autos.
    Diante da decisão foi tirado Agravo de Instrumento, distribuído para a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência. 
    Anteriormente, ainda quando do início da Comissão, foi ingressado com Reclamação perante a esse Sodalício, tendo recebido o n.º 42.494, sendo que Vossa Excelência à época entendeu que a decisão da Comissão Processante da Câmara dos Vereadores de Cajati, ao receber a denúncia contra o Prefeito municipal, amparou-se no crime de responsabilidade definido nos arts. 1.º, inciso I, e art. 4.º do Decreto-Lei 201/67. Sendo que a Câmara Municipal de Cajati não se afastou do comando, segundo o qual será constituída a Comissão Processante, não criando e não inovando a definição de crimes de responsabilidades.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/10):
    É manifesta a errônea fundamentação do processo de cassação e do Decreto-Legislativo n.º 165/2020, exclusivamente em disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajati, e não o Decreto-Lei 201/67, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
    (...)
    Como também é necessário apontar que a Comissão Especial de Inquérito, teve seu regramento exclusivamente a luz do Regimento Interno da Câmara, que como já dito, não seria a norma para tal desiderato.
    Enquanto a Resolução da Câmara, que instaurou a Comissão Processante estabeleceu a norma entre o Regimento Interno e Decreto-Lei 201/67.
    E aqui cabe uma primeira observação, não é porque restou classificado a infração política administrativa nos termos do artigo 4, do Decreto-Lei 201/67, que representa dizer que não está ocorrendo a violação da Súmula Vinculante 46. Isto é fato, justamente, porque ao definir o fato a ser apurado, este não é conforme previsão legal certo e determinado.
    (...)
    Mas o fato estabelecido na Comissão, será ele que irá determinar o enquadramento legal frente ao Decreto- Lei 201/67. É nesse ponto que se afirma estar sendo violado a Súmula 46.
    (...)
    Daí, conclui-se que a equivocada fundamentação da cassação, não se permite trazer ou configurar como crime, quando inexistente a justa causa para a definição do crime, e querer-se valer do artigo 4.º do Decreto Lei 201/67 para fazer a sustentação da cassação.
    (...)
    A tipificação do crime é de responsabilidade é da competência legislativa privativa da União, logo não pode a Câmara definir como crime, quando ausente o crime. Se a Câmara Municipal de Cajati, classifica como crime o previsto no rol do artigo 4.º, do Decreto-Lei 201/67, não implica afirmar que não houve a violação da Súmula Vinculante 46. Isso porque ela está transformando em crime algo que sequer pode ser considerado, já que ausente a antijuridicidade do delito.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de sustar a eficácia dos efeitos do Decreto Legislativo 165/2020, editado pela Câmara Municipal de Cajati, reconduzindo o reclamante ao cargo de Prefeito Municipal. No mérito, requer seja anulada a r. decisão de cassação proferida pela Câmara Municipal de Cajati, para que o procedimento seja feito em estrita observância a Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo inclusive que a Edilidade está legislando sobre infrações político administrativas onde não tem competência. (fl. 19). 
    A presente ação foi distribuída por prevenção à Reclamação 42.494, de minha relatoria.
    É o relatório. Decido.
    Observo a prevenção decorrente da distribuição e conhecimento prévio da Reclamação 42.494, de minha relatoria, na qual o reclamante questionava a decisão da Comissão Processante que recebeu a denúncia contra o mesmo, ali se decidindo que:
    “...a decisão da Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Cajati, ao receber a denúncia contra o Prefeito municipal, amparou-se no crime de responsabilidade definido nos art. 1º, inciso I, e art. 4º do Decreto-Lei 201/67 (doc.8, fl. 65 e doc. 18). Igualmente, a Câmara Municipal de Cajati não se afastou do comando, segundo o qual será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator (art. 5º, II, do DL 201/67). Dessa forma, não criou, tampouco inovou na definição dos crimes de responsabilidade previsto na legislação citada, em sintonia com a Súmula Vinculante 46.” (Rcl 42.494-AgR/SP, 1ª T., j. 13.10.2020)
    Neste autos, de maneira diversa mas conexa, discute o reclamante a infringência ao comando da Súmula Vinculante 46 pela decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, apreciando agravo de instrumento tirado de decisão em ação declaratória de nulidade do processo administrativo de cassação, reconheceu a inexistência de verossimilhança e urgência para fins de concessão da tutela de urgência, requerida para suspender os efeitos da cassação deliberada pela Câmara de Vereadores de Cajati. O fundamento é a ilegalidade da decisão da Câmara no julgamento, por conta de uma possível ofensa à Súmula Vinculante 46, eis que a cassação haveria se dado a partir de fatos não descritos como crime no Decreto-Lei 201/1967, além de haver ofensa ao rito legalmente estabelecido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Afirmando-se a ofensa à Súmula Vinculante 46 pela decisão da sessão plenária da Câmara Municipal de Cajati, realizada em 28 de agosto de 2020, com a consequente edição do Decreto 165/2005, que cassou o reclamante, possível o conhecimento da reclamação.
    Embora o reclamante dirija seu pleito à decisão do TJSP no agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo que ensejou sua cassação, na realidade questiona o próprio ato legislativo que aprovou o relatório final da Comissão Processante e, em seu mérito, reconheceu a existência de fato descrito no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967.
    E, embora diversos os fatos indicados, são sucessivos e o presentemente indicado se funda, em parte, naquele objeto da reclamação anterior, eis que ali, como se evidenciou no julgamento, recebe-se a denúncia por força de crime de responsabilidade objeto do art. 1º, I e do art. 4º, ambos do Decreto-Lei 201/1967, sendo aquela apenas em parte acolhida no julgamento final, reconhecendo-se a ocorrência de conduta incompatível com o cargo apta à cassação política, decidida pelo Poder Legislativo local.
    Percebe-se, nesta reclamação, o uso de fundamento similares aos que embasaram a RCL 42.494, busca o reclamante, em parte, rediscutir o mérito daquilo já apreciado pela CORTE, o que se traduz em mero inconformismo do reclamante com o julgado. 
    Assim, embora baseado em fundamento similares, a questão ora apresentada é se o Tribunal de Justiça, ao reconhecer a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ofendeu a Súmula Vinculante 46, por não ter reconhecido, de plano, a ocorrência de ofensa às regras formais e materiais para o processo contra prefeitos por crime de responsabilidade.
    Dispõe a Súmula Vinculante 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa da União.”
    Há, portanto, necessidade do procedimento obedecer as regras do Decreto-Lei 201/1967, vedado às normas locais o estabelecimento de regra diversa.
    Pois bem. Não se vê, na presente reclamação, comprovação de plano da existência de inobservância das regras do art. 5º de referido decreto. A denúncia, enquanto não desconstituída por decisão judicial, foi considerada apta para o início do procedimento, além da regularidade da constituição da Comissão Processante, objeto da decisão na Reclamação 42.494.
    Da mesma forma, os questionamentos apresentados pelo reclamante no que diz respeito ao procedimento de instrumento e julgamento não são amparados em prova previamente constituída que demonstra a não observação do procedimento legal, por força de um eventual procedimento regimental diverso. Ao contrário, da atenta leitura do relatório final observa-se que houve atendimento dos requisitos do contraditório e da ampla defesa descritos no Decreto-Lei 201/1967, não cabendo ao Poder Judiciário inferir se a deliberação sobre determinado ato processual, quando objeto de controvérsia, por parte do Legislativo julgador, foi ou não correta. Assim sobre o afastamento da prova testemunhal pretendida, justificado e suficientemente fundamentado para não se inferir qualquer nulidade, guardada ressalva à análise de seu mérito.
    O inciso I do art. 5º foi cumprido, havendo suficiente descrição dos fatos para fins de exercício da ampla defesa. O fato de se indicar, no relatório e na denúncia recebida, dois dispositivos do referido decreto como de possível configuração de crime de responsabilidade (art. 1º, I e art. 4º, X) não indica uma nulidade se, por força do julgamento final, entender-se pela ocorrência de um deles, no caso, somente da conduta incompatível com a dignidade ou decoro do cargo.
    O que importa, em análise superficial em sede de reclamação, é que houve atendimento do procedimento geral do Decreto-Lei 201/1967, com descrição suficiente para o exercício da ampla defesa. O enquadramento legal final por uma ou outra infração descrita na denúncia, e previsto na legislação produzida pela União, não configura um descumprimento do princípio da legalidade ou tipicidade, pois há apenas reconhecimento da ocorrência do fato descrito e sua subsunção ao tipo legal.
    A instauração da Comissão Especial de Inquérito, com nítido fim de apuração de fatos, descreveu de forma suficiente aqueles a serem comprovados e valorados, em momento posterior, para fins de eventual instauração do processo de cassação.
    Consta da Resolução 169/2020 da Câmara de Vereadores de Cajati a instauração da Comissão Especial para apurar “possível obtenção de vantagem pela empresa pertencente à esposa do Prefeito Municipal, em decorrência de recebimento de aluguel atrelado à variação de vendas, em especial das vendas feitas perante o município de Cajati, com possível violação dos Princípios da impessoalidade e moralidade da Administração e normas civis e criminais a serem apuradas.”
          Como procedimento de natureza investigatória, tem-se por suficiente a descrição dos fatos a serem apurados que, embora genéricas naquele momento inicial, já se mostravam suficientes para fins do exercício do direito de defesa, especialmente quanto à incompatibilidade com a moralidade administrativa a continuidade da venda de combustíveis pelo referido estabelecimento à municipalidade, quando parte da remuneração da esposa do requerente estava atrelada a tal volume de vendas. Ou seja, concreto e específico o fato a ser apurado e, a partir daí, suas consequências legais e políticas.
          Ainda, à guisa da análise da concretude da acusação para exercício do direito de defesa, também se vê, ainda na fase de apuração, concretude suficiente não só dos fatos, mas a ausência de criação de um fato típico a partir de previsão genérica da Câmara de Vereadores, seja por deliberação particular ao caso, seja por previsão regimental. Assim concluiu o relatório final da Comissão Especial de Investigação:
          “Ante o exposto, é notória a obtenção de vantagem pela Primeira dama do Município e consequentemente ao próprio Prefeito, casado de longa data com a mesma, pois se favorece de lucro obtido de alugueis, atrelados a venda de combustíveis feitas inclusive ao Município, violando de forma clara os Princípios da Moralidade e Impessoalidade, causando prejuízos comprovados, cujo ‘quantum’ haverá de ser apurado.
          Ante o Exposto atentam contra Administração Pública o Prefeito Municipal e a Empresa Pertencente à Primeira Dama, pois ainda que pese o fato de que a referida empresa já contratava com o Município de Cajati antes mesmo do atual Alcaide ocupar a Chefia do Executivo, é certo que passando a ocupar o posto máximo do Executivo deveria abster-se de contratar com a referia empresa pois sabia de ante mão que, se assim o fizesse, estaria beneficiando a própria esposa e indiretamente a si mesmo.
    (...)
    Cometeu assim, ato de Improbidade Administrativa o Chefe do Executivo, pois feriu os princípios da Moralidade e Impessoalidade, atos incompatíveis com o cargo que ocupa, pois não poderia obter vantagem para si ou para a própria esposa, mediante a contratação já mencionada, ou seja, auferir lucro da venda de combustíveis ao Município, fato que incontroversamente restou demonstrado durante as investigações.
    Ante o Exposto, este Relatório recomenda a esta comissão que seja sugerido ao Plenário desta casa a abertura de processo de cassação do Mandato do Atual Prefeito, a tramitar pelo Rito do Decreto Lei 201/67, bem como comunicação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, e ao Tribunal de Consta do Estado de São Paulo, para que tomem providências com relação aos atos aparentemente ilegais praticados pelo Senhor PREFEITO MUNICIPAL como a prática de ato de improbidade administrativa e até da prática de crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, inciso I do Decreto-Lei 201/67 – ‘apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio’ e da empresa que obteve a vantagem mencionada, ou seja, a TRANSPORTADORA CORDEIRO DE CAJATI LTDA” (doc. 4, fls. 16/17 e 19)
          A Resolução 171/2020, decorrente da aprovação do relatório da Comissão Especial de Investigação, instaurou a Comissão Processante, com base no art. 83 e seguinte do Regimento Interno da Câmara Municipal e no art. 5º do Decreto-Lei 201/67, fixando como fato “denúncia de obtenção de vantagem pelo Prefeito Municipal e empresa pertencente à sua esposa, em decorrência de recebimento de aluguel do Auto Posto Real de Cajati II, atrelado a variação e vendas feitas perante o Município de Cajati.” (doc. 5, fl. 1)
          E, na conclusão do julgamento político, concluiu a maioria dos vereadores pela procedência da acusação, afirmando a comprovação do “favorecimento de empresa pertencente à primeira dama e consequentemente ao próprio Prefeito Municipal, consistente no recebimento de vantagem indevida, pois o Auto Posto Real de Cajati II, localizado em imóvel pertencente a empresa da Esposa do Prefeito, paga alugueis com variação de valor em razão das vendas, ou seja, quanto maiores as vendas feitas ao município, maior o valor do aluguel pago à primeira dama.” Reconheceu que a conduta, caracterizadora de improbidade administrativa, configura o comportamento vedado pelo art. 4º, X do Decreto-Lei 201/1967.
    E, por força de tal decisão, houve consequente cassação do cargo eletivo (doc. 10, fls. 3/4).
    Não se vê, assim, criação de crime ou tipificação própria pela legislação local ou por ato particular da Câmara de Vereadores no julgado do reclamante.
    Daí não se possa dizer que a decisão do Tribunal de Justiça, ao reconhecer a inexistência de elementos concretos a permitir a concessão da tutela de urgência fundado na ofensa da Súmula Vinculante 46, estaria vulnerando o próprio entendimento vinculante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente